Tribunal: TJDFT
Processo: 0712699-55.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Tráfico de drogas. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Absolvição. Impossibilidade. Desclassificação para uso próprio. Não cabimento. Conduta social. Fração de aumento da pena. Adequação. Confissão espontânea. Não incidência. Majorante do art. 40, III, do cp. Aplicação devida. Regime inicial. Abrandamento incabível. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela conduta tipificada no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de: (i) incidência do princípio da insignificância; (ii) absolvição do réu do crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas, ou de desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006; (iii) afastamento da valoração negativa da conduta social; (iv) exasperação da reprimenda em 1/6 da pena mínima em abstrato, em decorrência da incidência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; (v) incidência da atenuante da confissão espontânea; (vi) afastamento da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006; e (vii) fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.
III. Razões de decidir
3. O princípio da insignificância não possui aplicabilidade em casos de tráfico de drogas, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato ou presumido – sendo irrelevante, para a sua configuração, a maior ou menor quantidade de substância ilícita apreendida.
4. Demonstrado, pelo conjunto probatório, produzido tanto na fase inquisitorial como em juízo, que a ré vendeu e mantinha em depósito drogas para fins de difusão ilícita, deve ser confirmada a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas e tampouco em desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal.
5. Se o agente comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justifica-se a análise negativa da circunstância conduta social, porquanto evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.
6. A lei não impõe a observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento da reprimenda diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, ao magistrado é concedida discricionariedade juridicamente vinculada, visando à eficiência para a prevenção e reprovação da infração.
7. Nos termos da Súmula 630 do STJ, “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
8. A majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 é de índole objetiva, ou seja, dispensa a análise quanto ao fluxo de pessoas, ao horáriode funcionamento ou ao público-alvo da traficância, bastando a prática dos fatos nas imediações dos estabelecimentos listados.
9. Na hipótese de a pena fixada ser superior a 8 anos e de o agente ser portador de maus antecedentes e reincidente, é devida a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a” e § 3o, do CP.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: artigos 28, § 2o, 33, caput, e 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/2006; artigos 33, § 2o, alínea “a” e § 3o, e 65, inciso III, alínea "d", ambos do CP; artigo 386, incisos III e VII, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986109, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 03/04/2025; TJDFT, Acórdão 1957070, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 19/12/2024; TJDFT, Acórdão 1990004, Rel. Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 11/04/2025; TJDFT, Acórdão 1952275, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 05/12/2024; TJDFT, Acórdão 1984078, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 03/04/2025; TJDFT, Acórdão 1980859, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1968253, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 13/02/2025; TJDFT, Acórdão 1990004, Rel. Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 11/04/2025; TJDFT, Acórdão 1969120, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 13/02/2025.